Tribunal: STF
Processo: Rcl 81006
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ismenia Dameto Parra em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra Bonita, nos autos do processo 0002476-89.2018.8.26.0063, por suposta violação ao que decidido no RE 1.534.635/SP, ARE 734.242, ARE 1.463.403 e AR 1976, bem como a princípios constitucionais.



    Aduz a reclamante que “o prazo para a propositura da Ação Rescisória expirou irremediavelmente em 9 de novembro de 2019” (eDOC 1, p. 2), bem como que “o acórdão do TRF-3, ao determinar a devolução, aplicou de forma escorreita o precedente vinculante firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 692, que era, à época, a tese de observância obrigatória para a matéria infraconstitucional” (eDOC 1, p. 2). 



    Sustenta que presente ação é cabível porque “o ato reclamado — a decisão de 2024 — foi proferido em um contexto jurídico no qual o STF já havia pacificado, de forma inequívoca e em casos idênticos, a sua posição sobre a matéria, notadamente no julgamento do RE 1.534.635/SP” (eDOC 1, p. 3). 



    Narra que (eDOC 1, p. 3-4):



    (...) o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em acórdão proferido em 7 de agosto de 2017, deu provimento ao recurso do INSS para julgar improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a incapacidade da Reclamante seria preexistente à sua refiliação ao sistema previdenciário. Ato contínuo, e com base expressa na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 692, o v. acórdão revogou a tutela antecipada e determinou a devolução dos valores recebidos a esse título. O trânsito em julgado ocorreu em 9 de novembro de 2017.



    Com base nesse título judicial, o INSS iniciou, em 6 de agosto de 2018, o incidente de Cumprimento de Sentença nº 0002476-89.2018.8.26.0063, visando a cobrança do montante de R$ 23.413,01 (valor histórico), atualizado para mais de R$ 31.000,00. A Reclamante apresentou impugnação, defendendo a irrepetibilidade das verbas em razão de seu caráter alimentar e do recebimento de boa-fé, amparada na jurisprudência desta Suprema Corte.



    O ato judicial ora reclamado, proferido em 1º de agosto de 2024, rejeitou a impugnação da Reclamante e determinou o prosseguimento dos atos executórios. Para tanto, o Juízo a quo fundamentou sua decisão exclusivamente na tese do Tema 692/STJ, ignorando por completo a jurisprudência consolidada e hierarquicamente superior deste Supremo Tribunal Federal, que, em casos idênticos, assenta a irrepetibilidade de tais verbas.



    Assevera que, no RE 1.534.635/SP, o STF “deu provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão e assentar a irrepetibilidade das verbas, sob o fundamento de que a ordem de devolução representava ‘ofensa aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, os quais ganham especial realce em se tratando de benefícios previdenciários, considerada a natureza jurídica da previdência social como direito social e o caráter alimentar das verbas, destinadas ao sustento do segurado’” (eDOC 1, p. 6).



    Discorre sobre os princípios da dignidade humana, da boa-fé e da segurança jurídica. 



    Aponta falha do Juízo reclamado em realizar o distinguishing em relação ao Tema 692/STJ.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão da execução na origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada, “reconhecendo-se a irrepetibilidade dos valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pela Reclamante, em estrita observância à autoridade da jurisprudência desta Suprema Corte, consubstanciada no RE 1.534.635/SP e demais precedentes aqui invocados” (eDOC 1, p. 19).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro a gratuidade da justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No presente caso, da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que a reclamação encontra óbice no art. 988, § 5º, I, do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF.



    Com efeito, a decisão reclamada transitou em julgado em 13.03.2025 (eDOC 2, p. 246). Incabível, portanto, o manejo da presente reclamação apenas em 17.06.2025 (eDOC 3). Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. Nesse sentido e por todos:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 988, § 5º, I. SÚMULA 734 DO STF. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Rcl 44.716-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 15.03.2021)



    Além disso, a presente reclamação esbarra na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundada em afronta direta a dispositivos constitucionais, a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, os seguintes julgados:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO DE TERCEIROS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARADIGMAS. DECISÕES DESPROVIDAS DE EFICÁCIA VINCULANTE. RELAÇÕES PROCESSUAIS NÃO INTEGRADAS PELA PARTE RECLAMANTE. ILEGALIDADE EVIDENTE NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Terceiro não possui legitimidade para arguir, em reclamação, usurpação da competência do Supremo em virtude de prerrogativa de foro de autoridade diversa. 2. Mostra-se inadequada reclamação na qual invocada, como paradigma, decisão desprovida de eficácia vinculante, proferida em processo de cuja relação subjetiva não participou a parte reclamante. 3. Ausente situação de ilegalidade evidente, não se justifica a concessão de habeas corpus de ofício. 4. Agravo interno desprovido.” (Rcl 55749 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 28-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-11-2024 PUBLIC 12-11-2024)



     



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Processual civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante ou de decisão inter partes proferida em processo no qual o reclamante tenha integrado a relação processual. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Usurpação da competência do STF não configurada. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 54267 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.09.2022)



     



    “EMENTA Agravo regimental. Alegada violação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 210.026 e no ARE 715.500-ED. Paradigmas de caráter subjetivo. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante de cuja relação processual o reclamante não tenha feito parte. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 48705 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.02.2022)



    Por fim, a reclamação ao Supremo Tribunal Federal não é o instrumento apto a verificar suposta ofensa perpetrada pela autoridade reclamada a precedente de Corte diversa, uma vez que, nos termos do art. 102, I, “l”, a reclamação constitucional nele fundada pressupõe a preservação da competência do próprio Supremo Tribunal Federal e a garantia da autoridade de suas decisões.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente